Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003746-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), SERGIO LUIS BIANCHI DE SA - CPF: 120.332.068-07 (AGRAVANTE), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE SORRISO LTDA - EPP - CNPJ: 14.677.583/0001-02 (AGRAVADO), GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - CPF: 047.141.336-40 (ADVOGADO), CARLA ALVES CARVALHO CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 070.830.206-80 (ADVOGADO), ELAINE LOPES DA SILVA STUANI - CPF: 019.555.041-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravo no
1003746-07.2022.811.0000

Agravante:
Sergio Luis Bianchi de Sá

Agravado:
Diagnóstico por Imagem de Sorriso Ltda.-EPP

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO JUNTADA EQUIVOCADAMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ART. 914, §1o DO CPC – IRREGULARIDADE FORMAL – VÍCIO SANÁVEL – POSSBILDIADE DA DISTRUIBUIÇÃO E AUTUAÇÃO EM APARTADO.

Constitui vício sanável a autuação de Embargos à Execução nos autos do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003746-07.2022.8.11.0000

Agravo no
1003746-07.2022.811.0000

Agravante:
Sergio Luis Bianchi de Sá

Agravado:
Diagnóstico por Imagem de Sorriso Ltda.-EPP

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento sem pedido de efeitos, interposto pelo exequente
Sergio Luis Bianchi de Sá
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO
: Execução Por Quantia Certa no 1002256-92.2020.811.0040 proposta por
Sergio Luis Bianchi de Sá
, aqui agravante, em face de
Diagnóstico por Imagem de Sorriso Ltda.-EPP.

DECISÃO
:
determinou a distribuição e autuação em apartado da Execução, dos Embargos à Execução opostos pela executada, aqui agravada.

Defende a reforma da decisão agravada, ao argumento, em síntese, de tratar de erro grosseiro e não ser caso de aplicação do princípio da fungibilidade na apresentação, dentro da Execução, de peça nominada como Embargos à Execução, máxime por exigir os requisitos da descritos no art. 914, §1o, do CPC.

Ao final, pede o provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

Recurso sem pedido de efeitos.

Contraminuta no id. 122909452, em que se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003746-07.2022.8.11.0000

Agravo no
1003746-07.2022.811.0000

Agravante:
Sergio Luis Bianchi de Sá

Agravado:
Diagnóstico por Imagem de Sorriso Ltda.-EPP

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento sem pedido de efeitos, interposto pelo exequente
Sergio Luis Bianchi de Sá
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO
: Execução Por Quantia Certa no 1002256-92.2020.811.0040 proposta por
Sergio Luis Bianchi de Sá
, aqui agravante, em face de
Diagnóstico por Imagem de Sorriso Ltda.-EPP.

DECISÃO
:
determinou a distribuição e autuação em apartado da Execução, dos Embargos à Execução opostos pela executada, aqui agravada.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que aceitou a petição de Embargos de Devedor juntada equivocadamente no processo da Execução e que determinou, assim, a distribuição para ser autuada em separado
.

Após a propositura, em 15.4.2020, da
Execução Por Quantia Certa no 1002256-92.2020.811.0040 por
Sergio Luis Bianchi de Sá
, aqui agravante, em face de
Diagnóstico por Imagem de Sorriso Ltda.-EPP
, lastreada em contrato de prestação de serviços de interpretação, diagnóstico e emissão e laudos de imagens de exames de tomografia computadorizada, raio-x simples e contrastados e mamografia, no valor de R$260.888,03, foi determinada a citação em 28.4.2020,
cujo ato efetivou-se em 30.7.2020 (id. de origem 38629011) e a juntada do Aviso de Recebimento da Carta de Citação pelo Correio-AR foi feita no dia 09.9.2020, conforme id. de origem 38629011
.

Em 24.9.2020 foi certificado o decurso do prazo do pagamento em três dias contados da citação (id. de origem 39773393),
conforme consignado na outra certidão expedida em 30.9.2020 que relatou que a juntada do AR da carta de citação pelo Correio foi feita em 09.9.2020 (id. de origem 40250882)
.

Na sequência o exequente foi intimado e em 28.9.2020 requereu a realização de penhora
on-line
(id. 39997236).

Em 30.9.2020
a executada apresentou Embargos à Execução. Todavia no próprio processo da Execução (id. de origem 40265325), ocasião em que requereu a assistência judiciária e alegou exceção de contrato não cumprido e distrato. Postulou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a procedência dos Embargos à Execução.

Em 18.2.2022, id. de origem 74414122, o juízo de origem determinou a distribuição e autuação dos Embargos à Execução, bem assim, que fosse certificada a tempestividade após a referida distribuição. Veja o fragmento da decisão ora impugnada:

“
VISTOS.

Inicialmente, registro que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados da execução, conforme determina o art. 914, § 1o, do CPC.

Assim, pelo princípio da cooperação e aplicando a fungibilidade, DETERMINO a distribuição dos embargos à execução apresentados em Id 40265325 em autos apartados, devendo ser certificado, após a distribuição, a tempestividade dos embargos. Intimem-se. Cumpra-se.”

(grifei).

Dispõe o §1o, do art. 914 do CPC:

“
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado
e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

(grifei)
.

Dispõe ainda o art. 915 do CPC:

“
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231”

(grifei).

Assim, com razão o juízo de origem ao receber os Embargos à Execução e determinar que fossem distribuídos e autuados em apartado,
notadamente porque a distribuição dos Embargos de Devedor dentro do processo da Execução é tido por vício sanável
.

Aliás, neste sentido o
Informativo 656 do STJ. Veja:

“
A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício sanável
.
REsp 1.807.228-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi
, Terceira Turma, por maioria,
julgado em 03/09/2019
, DJe 11/09/2019.”

(grifei).

No mesmo caminho tem sido as orientações desta e. Câmara. Veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento no 1018103-60.2020.811.0000, julgado em 04.11.2020:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ART. 914, §1o DO CPC
– REJEIÇÃO LIMINAR –
IRREGULARIDADE FORMAL – ERRO SANÁVEL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui vício sanável a autuação de embargos à execução nos autos do processo executivo
.

Conforme decidido por este Corte de Justiça, ”se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.”
(N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA
– PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO -
ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO

- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO

- DECISÃO REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

SE A PETIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FOI PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE, AINDA QUE NO BOJO DOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO, DEVE SER DETERMINADO O SEU DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO
, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.
” (N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do TJSP:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS À EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL
.

Os embargos à execução juntados aos autos da própria execução, e não em autos apartados (CPC, arts. 914, §1o, e 915),
CONFIGURA MERO VÍCIO SANÁVEL
, não sendo causa de rejeição tácita. R. decisão reformada. Recurso provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2063881-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018) (grifei).

Ainda:

“
Agravo de instrumento. Petição inicial de embargos à execução ofertada tempestivamente, mas por equívoco juntada aos autos da execução, por ter sido protocolada e não distribuída. Menção expressa e destacada na primeira folha no sentido da distribuição por dependência aos autos da execução.
EQUÍVOCO CONSIDERADO ESCUSÁVEL
, até porque ausente qualquer indício de má-fé. Insurgência do Embargante que comporta acolhida para facultar a regularização da distribuição dos embargos no prazo de dez dias. Recurso provido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2017458-40.2016.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 16/03/2016) (grifei).

E também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS À EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL
.

Os embargos à execução juntados aos autos da própria execução, e não em autos apartados (CPC, arts. 914, §1o, e 915),
configura mero vício sanável
, não sendo causa de rejeição tácita. R. decisão reformada. Recurso provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2063881-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).

Assim, conforme a decisão impugnada, possível o recebimento e a distribuição/autuação dos Embargos de Devedor, cuja tempestividade será aferida pela secretaria do juízo após a referida autuação, conforme determinado pelo juízo de origem.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que recebeu os Embargos à Execução opostos equivocamente no processo de Execução, por tratar de vício sanável, bem assim que determinou a distribuição e autuação em apartado.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022